Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENGENHARIA CIVIL DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo em que o autor busca a anulação da questão 58 da prova de tipo U do concurso para cargo de Magistério Superior do Distrito Federal, Professor de Engenharia Civil.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido do autor.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário examinar a irregularidade apontada pelo apelante-autor na questão impugnada do concurso público; (ii) a existência de irregularidades suficientes a fundamentar a anulação da questão.
III – Razões de decidir
4. A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF.
5. Eventual dificuldade de acesso ao resultado do recurso administrativo interposto, e a não concessão de maior tempo para a realização de prova de concurso, em razão de toque de celular de outro candidato durante a realização da prova, não são irregularidades suficientes a fundamentar a anulação da questão impugnada judicialmente pelo candidato.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.